Tribunal: TJES
Processo: 0015148-19.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015148-19.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ATIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA TRIBUTÁRIA PUNITIVA. LIMITAÇÃO A 100% DO IMPOSTO DEVIDO. EFEITO CONFISCATÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou parcialmente procedente a ação anulatória ajuizada por Ativa Comércio Importação e Exportação Ltda., reduzindo a multa aplicada nos Autos de Infração nº 5.017.664-4, 5.017.667-7, 5.017.676-43 e 5.018.527-7 para o limite de 100% do imposto devido. O apelante sustenta que a penalidade não configura confisco, pois visa coibir a sonegação fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a multa tributária punitiva aplicada ao contribuinte, ao ultrapassar 100% do tributo devido, configura efeito confiscatório, violando o art. 150, IV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que multas punitivas superiores a 100% do tributo devido possuem caráter confiscatório, devendo ser limitadas a esse patamar.

A jurisprudência do STF reconhece que a multa tributária deve ter caráter pedagógico e proporcional, sem ultrapassar a obrigação principal, sob pena de violação ao princípio do não confisco.

Enquanto não há definição do mérito do Tema nº 863 do STF, deve prevalecer o entendimento de que as multas punitivas não podem superar o montante do tributo devido, salvo situações excepcionais devidamente justificadas.

No caso concreto, a redução da multa aplicada para 100% do imposto devido está em consonância com a jurisprudência do STF, inexistindo razões para sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa tributária punitiva, quando superior a 100% do tributo devido, possui caráter confiscatório e viola o art. 150, IV, da Constituição Federal.

A jurisprudência do STF limita a multa punitiva ao valor da obrigação principal, garantindo a proporcionalidade da sanção tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 949, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STF, AI nº 727.872/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; TJES, Agravo de Instrumento nº 5010746-37.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 19/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0015148-19.2019.8.08.0024

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A
: ATIVA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta
pelo
Estado do Espírito Santo

em
razão
da
sentença
proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória aj
uizada
por Ativa Comércio Importação
e
Exportação Ltda
, que
julgou
parcialmente
procedente
o pedido inicial
para
“
fixar a multa relativa aos Autos de Infração n'. 5.017.664-4, 5.017667-7, 5.017.67643 e 5.018.527-7 no importe de 100% (cem por cento) do imposto devido para cada um
a
das infrações apuradas”
.

Em suas razões
id. 9823794
sustenta
o

a
pelante
que
n
ão há situação de confisco no presente caso,
pois trata-se de caso de sonegação fiscal
, circunstância que autoriza e permite a aplicação de sanção mais incisiva, afastando a pecha de penalidade confiscatória.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A presente
demanda versa sobre a pretensão de anulação das CDAs 3974/18, 3985/18, 4020/18,
4018/18, 1413/19 e dos autos de infraç
ões
respectivos.

O julgador
a quo
concluiu por apenas reduzir a multa cominada para
Autos de Infração n'. 5.017.664-4, 5.017667-7, 5.017.67643 e 5.018.527-7
a
o importe de 100% (cem por cento) do imposto devido.

Quanto ao ponto
, não assiste razão ao recorrente,
porquanto
a multa imposta
na seara administrativa de fato
superou a obrigação principal, indo de encontro ao entendimento do STF.

Com efeito,
o

Ministro Roberto Barroso, ao julgar o Agravo Regimental no AI nº 727.872/RS, destacou que “
no direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação”.

E concluiu Sua Excelência: “
A tese de que o acessório não pode se sobrepor ao principal parece ser mais adequada enquanto parâmetro para fixar as balizas de uma multa punitiva, sobretudo se considerado que o montante equivale a própria incidência. (...
)
Considerando as peculiaridades do sistema constitucional brasileiro e o delicado embate que se processa entre o poder de tributar e as garantias constitucionais, entendo que o caráter pedagógico da multa é fundamental para incutir no contribuinte o sentimento de que não vale a pena articular uma burla contra a Administração fazendária. E nesse particular, parece-me adequado que um bom parâmetro seja o valor devido a título de obrigação principal
”
.

Assim,
enquanto não há o julgamento definitivo do mérito do Tema nº 863
pelo
STF (
Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório
),
ainda que se trate multa punitiva, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusivas as multas arbitradas acima do montante de 100%, porquanto contrárias ao disposto no art. 150, IV, da CF.

É o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA PUNITIVA – LIMITADA A 100% DO CRÉDITO PRINCIPAL – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Excelso Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que as multas punitivas podem ser arbitradas em até 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.
2. A questão pode ser reconhecida por este órgão colegiado, porquanto a inconstitucionalidade da multa sancionatória prevista em patamar superior ao do tributo já foi decidido pelo E. STF, podendo ser afastada a cláusula de reserva de plenário (CPC, parágrafo único, do art. 949). 3.
Assim, a sanção em questão revela-se confiscatória segundo os parâmetros jurisprudenciais, de modo que deve ocorrer a adequação conforme determinado na decisão proferida na origem, a fim de limitá-la ao teto da obrigação principal
, conforme apurado pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES.
Agravo de Instrumento nº
5010746-37.2023.8.08.0000
. Relator Desembargador
Telêmaco Antunes de Abreu Filho.
Data do julgamento:
19/02/
2024).

De conseguinte
,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no
art. 85, §11,
do CPC,

porquanto a verba
honorária
não foi arbitrada na origem
em desfavor do Ente Estadual
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)